Tribunal: TJSP
Processo: 1501453-54.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142035
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501453-54.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALEXANDRE SALDANHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1501453-54.2019.8.26.0530 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.572
VOTO RELATOR No 41.572
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1501453-54.2019.8.26.0530
APELANTE: ALEXANDRE SALDANHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO- 5a VARA CRIMINAL
ALEXANDRE
SALDANHO
APELA da r. sentença de
fls.127/136, da lavra do MM. Juiz de Direito, Giovani Augusto Serra Azul Guimarães, que o
condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformado, insurge-se o réu, pugnando por sua absolvição
por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no patamar
mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei no 11.343/06, a fixação do
regime aberto para início de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos (fls.161/172).
Contrarrazoado o recurso às fls.176/179, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer de fls.216/222, opinou pelo não provimento do
apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, ao tempo e local
narrados na denúncia, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo
de terceiros, 12,960 gramas de maconha, bem como, 83 porções de cocaína, em
pó, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 20,501
gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade restou comprovada, consoante boletim
de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição e apreensão, laudo de exame
químico toxicológico (fls.48/51), bem como, pela prova oral colhida.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1501453-54.2019.8.26.0530 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.572
A autoria restou inequívoca.
Na fase administrativa o apelante permaneceu silente.
Em Juízo, confessou a prática delitiva, alegando que
parte das drogas apreendidas destinavam-se ao seu consumo e outra parte para
venda. Como estava desempregado, pegou a droga para poder sustentar seu vício.
O dinheiro apreendido em seu poder era proveniente da venda dos entorpecentes.
As testemunhas de acusação Fernando Morotti da Rocha
e Carlos Alberto de Oliveira, policiais militares, prestaram depoimentos em Juízo
coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências que culminaram com a
prisão do increpado, corroborando os termos da denúncia. Declararam que em
patrulhamento de rotina, avistaram o apelante em uma bicicleta pela via. Este, ao
perceber a presença dos milicianos, empreendeu fuga. Houve perseguição, sendo o
apelante detido na sequência. Em poder do increpado, encontraram uma sacola,
contendo em seu interior, toda a droga apreendida.

Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória, plenamente coerente e harmônica, restando a negativa do apelante
quanto ao tráfico, completamente isolada nos autos.
Com relação aos depoimentos dos policiais, foram
uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além
disso, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente o recorrente.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria um
absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1501453-54.2019.8.26.0530 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.572
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” ( HC 74.608-0/SP; Relator
Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e
desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da
coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender
ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em
depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Também não há que se falar em desclassificação do
delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, como pretendido pela nobre
defesa, porquanto a situação de usuário não descarta a figura de traficante, eis que
há viabilidade de coexistência, quando provado o dolo genérico de traficar, o que
restou caracterizado no caso sub examine. Ademais, tal alegação não encontra
suporte algum no contexto fático-probatório.
Neste sentido:
“Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido
com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua
destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível”.
(TJSP, ApCrim. 234.718-3, 3a Câm. Crim. J. 17-2-1998, rel. Des.
Walter Guilherme, JTJ 208/272).
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a substância

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1501453-54.2019.8.26.0530 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.572
entorpecente apreendida destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do
acusado, ora apelante.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59 do
Código Penal e artigo 42 da Lei Antidrogas, fixou-se a pena-base acima do mínimo
legal, fundamentando o douto magistrado, na natureza e quantidade de drogas
apreendidas. Entretanto, entendo que a quantidade será aferida na terceira fase da
dosimetria, por ocasião do redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Assim,
elevo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, considerando somente
a natureza dos entorpecentes apreendidos, resultando no quantum de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no valor mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, presente a
circunstância atenuante da confissão, a reprimenda volta ao patamar mínimo legal.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou diminuição.
De fato, no caso em tela, a expressiva quantidade de
drogas apreendida em poder do réu, por si só, obstaria a aplicação do redutor,
porquanto a regra do artigo 42, da Lei no 11.343/06, prevalece sobre os critérios
constantes do artigo 59, do Código Repressivo, condicionando o benefício não
apenas à presença de circunstâncias pessoais favoráveis, mas também à pequena
quantidade de entorpecentes.
Ora, não se pode olvidar que a relevante quantidade,
diversidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos atingiria nefastamente
número considerável de pessoas, pelo que não autoriza a aplicação da causa
especial de diminuição de pena.

Nesse sentido, confira-se julgado da lavra do eminente
Desembargador Fernando Torres Garcia, que está assim explicitado: “... não é
suficiente o mero preenchimento objetivo dos requisitos preconizados no aludido
dispositivo legal primariedade, bons antecedentes e não dedicação às atividades
criminosas ou participação em organização criminosa para que seja declarado o
direito à diminuição da pena. Há, também, necessidade da fiel observância do artigo
42, da Lei no 11.343/06, que estabelece que a natureza e a quantidade da
substância ou produto entorpecente devem ser consideradas, com preponderância,
sobre o que dispõe o artigo 59, do Código Penal, permitindo, por isso mesmo e por

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1501453-54.2019.8.26.0530 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.572
antítese ao primeiro dispositivo (artigo 42), até mesmo a negativa da redução.
Assim, além das circunstâncias pessoais favoráveis (artigo 59, do CP) e por oposição
à regra do artigo 42, da Lei de Drogas, não pode ser excessiva, como na hipótese dos
autos, a quantidade de entorpecente apreendida, sob pena de inaplicabilidade do
redutor
em
questão”
(14a
Câmara
Criminal
-
Apelação
Criminal
no
0086767-42.2010.8.26.0050 j. 31/05/2012 ).
Fixou-se o regime fechado para início de cumprimento de
pena, o que deve ser mantido, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março
de 2007, que alterou a redação do artigo 2o da Lei 8072/90, permitindo a progressão
de regime aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. Ademais,
referido regime é o único capaz de prover ressocialização ao increpado, tendo em
vista que suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a
repressão do impulso delitivo. Por igual motivo, não são recomendáveis a
substituição ou a suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o
caso em tela, vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor
punitivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator